Tribunal: TJDFT
Processo: 0714564-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. REQUISITOS PARCIALMENTE PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. TETO MÁXIMO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A resilição pode ser pleiteada pelo contratante, ainda que não haja justo motivo. Em tese, trata-se de direito potestativo com fulcro no art. 473 do Código Civil.
2. A jurisprudência desta Corte autoriza a suspensão das prestações vincendas quando o promissário comprador pretende rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
3. A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
4. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de astreintes tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspender as parcelas vincendas.
5. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem.
6. No caso, cumpre estabelecer limite máximo para a multa por cada cobrança indevida, sem prejuízo de nova deliberação pelo juízo de origem em caso de recalcitrância.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.